Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo, nos quais a parte embargante alega omissão e busca a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva no 0720310-23.2024.8.07.0018, diante de fato superveniente: o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pela 2a Câmara Cível do TJDFT, que rescindiu parcialmente o título formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o fato superveniente, julgamento da ação rescisória, autoriza a suspensão do cumprimento individual em razão da prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado fato novo superveniente, consistente no julgamento parcial de procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela Egrégia 2a Câmara Cível, que rescindiu o título judicial com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, revela-se patente a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença por prejudicialidade externa.
4. A suspensão é providência necessária e adequada para afastar a possibilidade de dispêndio desarrazoado de recursos públicos, uma vez que o prosseguimento do cumprimento individual poderia ocasionar a liberação de valores que, diante do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória, não subsistiriam validamente no ordenamento jurídico.
5.O acórdão proferido na Ação Rescisória reconheceu que a condenação ao pagamento da terceira parcela do reajuste caracterizava violação manifesta ao art. 169, § 1o, da Constituição da República, diante da ausência de dotação e autorização orçamentária para os exercícios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva é medida imperativa quando houver o julgamento de procedência parcial de ação rescisória visando a desconstituição do título executivo, configurando-se a prejudicialidade externa até o trânsito em julgado da decisão rescindente.